Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR PADRASTO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, vez que as declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. Por outro lado, os pontos convergentes extraídos dos depoimentos da vítima e de sua genitora revelam que o réu, na condição de padrasto, submeteu a menor, entre os sete e os nove anos de idade, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, dentre eles o apalpamento de coxas, nádegas e vagina e a realização de sexo oral.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevância.
3. Reconhece-se a figura do crime continuado quando há reiteração da conduta delitiva pelo réu, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. A adoção da fração máxima de 2/3 (dois terços) para fins de aumento da pena, prevista no artigo 71 do Código Penal, justifica-se diante da reiteração delitiva por mais de sete vezes no intervalo de um ano.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.